Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706957-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES AFASTADAS. ENRIQUECIMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para anular tanto o processo administrativo quanto a multa contratual, para se conceder um prazo ao requerente para que ele possa adequar o programar e permitir sua funcionalidade na integralidade. 2. Na origem, empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo e cobrança de multa. Narrou venceu uma licitação (Pregão) cujo objeto era: 1.1. prestação de serviços de: segmentação de devedores para fixação de parâmetros de eficiência para a cobrança (lote 01); enriquecimento da base de dados cadastrais (lote 02); acionamento por e-mails, mensagens SMS e por cartas (lote 03); inclusão devedores em Cadastro Nacional de Inadimplentes e Restrição Creditícia (Lote 04) especificados no Anexo I do Edital de Pregão no. 12/2021. Noticiou que realizou a entrega do lote 1 (Solução de Integração), que foi objeto de análise técnica que atestou a conformidade dos serviços e levou a expedição do termo de recebimento provisório e a elaboração dos Critérios de Aceitação, com posterior aprovação definitiva e foi expedido o Termo de Recebimento Definitivo. Aduziu que a Administração, após implementação da Solução de Integração, abriu processo administrativo sob a alegação de descumprimento do contrato em razão da não apresentação dos dados em sua completude, bem como em razão da desatualização dos dados em comparação aos dados existentes na Procuradoria Geral do DF. Afirmou a Administração não respeitou os termos do contrato, sob o fundamento de que os serviços de Enriquecimento consistem na disponibilização dos dados cadastrais dos devedores provenientes da base de dados da Requerente, o que foi realizado e deveria ser pago. Argumentou inexistir previsão contratual acerca do critério de aceitação ou medida no que tange à qualidade dos dados enriquecidos, constando apenas que os dados entregues teriam que ser provenientes da base de dados da Requerente. Alegou que a aplicação da multa decorreu do insucesso na negativação dos nomes dos devedores, fato que deveria ser imputado à própria Administração. Sustenta que cumpriu integralmente o contrato. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59782708). 4. Em suas razões recursais, o DF argui preliminar de incompetência do Juízo em razão da complexidade da matéria. Afirma que não houve formulação de pedido, por parte do requerente, no sentido de que lhe fosse concedido prazo para adequação da sua entrega e para assegurar a execução ou cumprimento do objeto contratual, tendo sido determinada providência estranha aos pleitos autorais (sentença extra petita). Aduz que o requerente não entregou o produto contratado nos termos ajustados, em razão de os dados apresentados não complementaram ou atualizaram os dados existentes na Procuradoria-Geral do DF, motivo pelo qual seria hígida a decisão administrativa. Sustenta inexistir provas robustas capazes de afastar a conclusão do ato administrativo questionado em Juízo, devendo ser reconhecida a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor dos atos administrativos. Requer preliminarmente o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais para processamento e julgamento da ação ou a declaração de nulidade da sentença. No mérito, pretende que os pedidos sejam julgados improcedentes. 5. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Ademais, não houve sequer o pedido de produção de prova pericial na origem, cuidando-se de inovação recursal. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. 6. Em que pese a sentença ter determinado providência diversa das requeridas na inicial, tal fato não constitui prolação de sentença extra petita, porquanto, no âmbito dos juizados especiais "o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum" (art. 6 da Lei 9.099/95), hipótese dos autos. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 7. De acordo com a cláusula 1 do Pregão Eletrônico no 012/2021/PGDF (ID 59782394) a empresa requerente foi contratada para prestação de serviços de: segmentação de devedores para fixação de parâmetros de eficiência para a cobrança (lote 01); enriquecimento da base de dados cadastrais (lote 02); acionamento por e-mails, mensagens SMS e por cartas (lote 03); inclusão devedores em Cadastro Nacional de Inadimplentes e Restrição Creditícia (Lote 04). O item 10.2 do Termo de Referência da Contratação deixa claro que o objetivo do enriquecimento de dados é atualizar e complementar dados fornecidos pela contratante, devendo, portanto, os dados fornecidos pela empresa contratada serem atuais e completos. O item 10.1.4.3 do mesmo documento estabelece que "além das informações da CONTRATANTE deverão ser utilizadas informações externas provenientes da base de dados da CONTRATADA, tais como: informações cadastrais; renda real ou presumida; histórico de pagamentos no mercado; informações de restritivos; avaliação antifraude e de propensão à recuperação de crédito. O conjunto segmentado de políticas / réguas de cobrança a serem construídas deverá levar em conta as informações acima descritas, de modo a obter a melhor segmentação analítica e utilização das informações internas e externas". Neste sentido, o serviço contratado não se limitava à simples transmissão dos dados já constantes da base de dados da PGDF, mas de enriquecimento com dados externos. 8. Extrai-se dos autos que o processo administrativo instaurado concluiu que os serviços prestados foram considerados não executados ou foram executados sem a qualidade mínima exigida, o que enseja glosa no pagamento, proporcional à irregularidade apresentada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis conforme previsto no item 21.4 do Termo de Referência da Contratação. O relatório de ID 59782664 é contundente no sentido de que o enriquecimento de dados não foi realizado satisfatoriamente, em razão do comparativo com a própria base de dados da PGDF, que deveria ser objeto de atualização e enriquecimento. As justificativas apresentadas pela empresa contratada não a eximem da prestação do serviço com certo grau de completude e efetividade. A empresa não entregou o objeto do contrato na forma contratada, sendo legítima a aplicação da penalidade administrativa. 9. O processo administrativo instruído de forma regular, tendo sido assegurado o devido processo legal e o contraditório, possibilitando a apresentação de defesa. Não há ilegalidade ou abusividade no ato. A penalidade aplicada encontra previsão contratual. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. 10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 11. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1894404, 07069574720238070018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 65610482 e 65610483). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, LIV e LV, da CF/88. Extrai-se do acórdão que “o processo administrativo instaurado concluiu que os serviços prestados foram considerados não executados ou foram executados sem a qualidade mínima exigida, o que enseja glosa no pagamento, proporcional à irregularidade apresentada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis conforme previsto no item 21.4 do Termo de Referência da Contratação”. Registrou-se que “a empresa não entregou o objeto do contrato na forma contratada, sendo legítima a aplicação da penalidade administrativa” e que “o processo administrativo instruído de forma regular, tendo sido assegurado o devido processo legal e o contraditório, possibilitando a apresentação de defesa”. Logo, verifica-se que se trata de matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário. Eventual ofensa às regras constitucionais, neste caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação da insurgência em questão. Ademais, a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela Excelsa Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular n. 279/STF (ARE 858688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015). Acrescente-se que, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal